Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724928-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: EDILSON DA COSTA LOPES Despacho Trata-se de agravo interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. (ID no 18556894, págs. 1-13) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, conforme ID no 18050174, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, Edilson da Costa Lopes, para, querendo e no prazo legal manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO